Tribunal: TJES
Processo: 5002970-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002970-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JALMIR DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADOS PARA COM A GENITORA. DENEGADA A ORDEM.
A
prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado extrema necessidade, bem como o devido amparo legal,
o que não é o caso dos autos.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002970-83.2023.8.08.0000

PACIENTE: JALMIR DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: VANESSA FERREIRA CANTUARIA MARTINS - MG175122-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus com pedido liminar impetrado em favor de
JALMIR DA SILVA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito de Jaguaré/ES – Vara Única nos autos do processo nº 0000801-18.2020.8.08.0065,
que condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e, artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06,
à pena de
10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a mãe do paciente está prestes a fazer uma cirurgia e ele é o único responsável p
or
seus cuidados, além de não possuir condições de pagar uma cuidadora,
requerendo a concessão da ordem para o recolhimento
domiciliar
do paciente.

Ademais, alega que n
ão foram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP
e
que a prisão preventiva do paciente foi determinada com base em suposições que não encontraram amparo nas provas colhidas, consubstanciando ainda, a exacerbação e reiterados erros na aplicação da dosimetria da pena.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação

da ordem.

Pois bem.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente
aptos
a conceder a
ordem.

Depreende-se que no dia 06 de novembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante, pela prática do tipo penal descrito
dos delitos descritos no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP por ter sido encontrado
supostamente
guardando drogas para vender, consistente em 07 (sete) buchas de substâncias análogas a maconha, 14 (catorze) pedras de substâncias análogas a crack, dinheiro em espécie no valor R$ 51,00 (cinquenta e um reais) e 01 (um) rádio comunicador.

Proferida a sentença, o paciente foi condenado
à pena definitiva de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Assim, a apontada autoridade coatora
manteve
a prisão
cautelar
do paciente, sob os seguintes fundamentos:

De acordo co
m
o art. 387, §
1º
, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra
m
edida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

A prisão fundamentada na garantia da ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. No caso em análise, restou comprovado que os acusados
JALMIR DA SILVA e GABRIEL RAIMUNDO DE JESUS
estava
m
envolvidos na atividade de tráfico de drogas neste município, sendo que as circunstâncias em que tais crimes vinha
m
ocorrendo, conforme acima
explanado, indicam de forma concreta a gravidade das condutas e a periculosidade social dos referidos réus, e evidenciam a real possibilidade de que, soltos, voltem a praticar novos crimes da espécie. Além disso, os acusados trazia
m
consigo drogas bastante nocivas a saúde humana (crack) sem autorização legal, para fins de comercialização.

Outrossim, entendo que permanece
m
presentes os requisitos estampados no art. 312 do CPP, não havendo qualquer alteração fática/jurídica capaz de permitir a soltura dos réus. Ademais, conforme assentou, recentemente, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A, "o direito do Réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda
mais
quando já proferida sentença penal condenatória" (RHC 46321/PE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2014/0059305-0; DJe 29/08/2014),

Isto posto, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sendo as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
JALMIR DA SILVA e GABRIEL RAIMUNDO DE JESUS
, nos termos do art. 387, § 1, do referido diploma legal.

Ora, percebe-se que o juiz, apontado como autoridade coatora, manteve a prisão preventiva, visto que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, sobrevindo a condenação à pena de
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Portando, diversamente do alegado pelo impetrante, presente os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
a saber:
cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Ademais, quanto
ao
pleito para o recolhimento domiciliar
do paciente
a fim de que possa assumir
os cuidados
médicos

com a sua genitora
, a concessão da prisão domiciliar é medida excepcional, que só se justifica diante da imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados da sua mãe, conforme se extrai da norma contida no artigo 318, inciso III do Código de Processo Penal:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o paciente
assumiu
o risco de ser preso a partir do momento em que foi
encontrado
em flagrante
delito,
destaca-se, longe de sua mãe,

supostamente
guardando
“drogas para vender, consistente em 07 (sete) buchas de substâncias análogas a maconha, 14 (catorze) pedras de substâncias análogas a crack, dinheiro em espécie no valor R$ 51,00 (cinquenta e um reais) e 01 (um) rádio comunicador”.

De tal modo, não restou demonstrado a imprescindibilidade do paciente aos cuidados com sua genitora.

Ademais
,
q
uando intimado da decisão, o paciente
declarou que não tem interesse de recorrer da sentença proferida em seu desfavor.
A partir disso,
destaco que
na execução da pena

a prisão domiciliar só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 117, da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

De qualquer sorte, ressalto que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado extrema necessidade, bem como devido amparo legal,
o que não é o caso dos autos.

Por derradeiro,
q
uanto ao pleito para remoção do paciente para a cidade de Guarapari/ES,
não há comprovação de que o pedido fora devidamente direcionado ao juízo
da execução, de modo que a análise de tal pleito torna-se impossível,
pois
tratar-se-ia de
apreciação

per saltum.

Pelo
exposto,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)